Tribunal: TJES
Processo: 5003286-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003286-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MATHEUS SANTANA MERCES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003286-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MATHEUS SANTANA MERCES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO D
A DEFESA.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHA NÃO IDENTIFICADA. REJEITADA. MÉRITO.
MANUTENÇÃO D
A DECISÃO. FALTA DE NATUREZA GRAVE
COMPROVADA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. O escopo do procedimento de preservação de testemunhas é garantir segurança a estas, por meio da sua não identificação pelo réu, de modo que revelar a identidade das testemunhas, no caso em tela, vai contra a sistemática de proteção a vítimas e a testemunhas, estabelecida na Lei nº 9.807/99. Isso porque, tratam-se de testemunhas sobre fato ocorrido durante o cumprimento de pena, no âmbito do ambiente prisional, de modo que a preservação de sua identidade é necessária para o esclarecimento dos fatos e dos envolvidos na falta grave supostamente praticada, garantindo-se a integridade física das testemunhas ouvidas na condição de sigilosas. Logo, diante das peculiaridades do presente caso, a manutenção do sigilo das testemunhas se revela necessária, nos moldes do artigo 7º, inciso IV, da Lei nº 9.807/99, sem que isso acarrete eventual cerceamento de defesa ao agravante. Precedentes. 2
.
A conduta do apenado se amolda aos ditames contidos no artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da Lei de Execução Penal, que, por sua vez, exigem como deveres do condenado a obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, bem como a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 6 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5003286-62.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MATHEUS SANTANA MERCES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE: VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA

Cuidam-
se
os autos de
agravo em execução penal
interpost
o p
or

Matheus Santana Merces
,

em face da
decisão proferida pel
o Juízo da
2ª Vara Criminal de
Viana
(mov.
266
.1 –
id. 7666907
)
, que
homologou a
prática de falta grave em
relação à infração disciplinar apurada no PAD nº 0
7
1
/202
3
,
regredindo o condenado para o regime fechado

e
estabelecendo

como
novo marco
interruptivo
para fins de progressão de regime a data
da prática
da fa
l
ta
grave
.

Em razões recursais (mov. 291.1), a defesa suscita a preliminar de nulidade, para que o PAD seja declarado nulo por violação da ampla defesa, vez que não foi permitido à defesa conhecer a identidade das testemunhas e contraditá-las.

Pois bem.

Sabe-se que o escopo do procedimento de preservação de testemunhas é garantir segurança a estas, por meio da sua não identificação pelo réu, de modo que revelar a identidade das testemunhas, no caso em tela, vai contra a sistemática de proteção a vítimas e a testemunhas, estabelecida na Lei nº 9.807/99.

Isso porque, no caso concreto, tratam-se de testemunhas sobre fato ocorrido durante o cumprimento de pena, no âmbito do ambiente prisional, de modo que a preservação de sua identidade é necessária para o esclarecimento dos fatos e dos envolvidos na falta grave supostamente praticada, garantindo-se a integridade física das testemunhas ouvidas na condição de sigilosas.

Nessa mesma linha, muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça em seu parecer (7713637):

“
[...
] no tocante ao desconhecimento da identidade das testemunhas preservadas, não há que se falar em nulidade, pois a testemunha assume essa condição justamente quando há necessidade de se manter em sigilo sua identificação para preservação de sua vida e integridade física, o que ganha relevo no ambiente prisional, quando não raro ocorrem ameaças de morte entre internos de facções rivais; àqueles conhecidos como X-9; ou àqueles que colaboram com os agentes penitenciários fornecendo informações relevantes”.

Sobre o tema, nossos Tribunais pátrios vêm, reiteradamente, afastando a alegada nulidade decorrente da impossibilidade de identificação das testemunhas sigilosas. Vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ATOS PROCESSUAIS SEM A PRESENÇA DO RÉU E DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHA SIGILOSA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa do réu que citado por edital é acompanhado por advogado dativo até o momento em que constitui causídico para a realização de sua defesa. 2.
A testemunha preservada é devidamente regulamentada por esta Corte de Justiça, por meio do Ato Normativo Conjunto nº 003/2013, que reconhece a necessidade de se manter em sigilo a identificação de vítimas e testemunhas, sem que haja a necessidade de decisão específica para tanto, uma vez que já estão autorizadas pelo artigo 2º, do referido Ato Normativo.
3. RECURSO IMPROVIDO. (TJES; RSE 0004055-59.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NULIDADE AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RÉU ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO. IDENTIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA PRESERVADA. INDEFERIMENTO. TEMOR CAUSADO PELO ACUSADO. HABEAS CORPUS NEGADO. [...]
Não há nulidade no indeferimento do pedido de identificação das testemunhas sigilosas, uma vez que o magistrado justificou o sigilo pelo temor causado pelo acusado, sendo certo que o inciso IV do art. 7º da Lei n. 9.807/99 dispõe sobre a possibilidade de se preservar a identidade, a imagem e os dados pessoais de testemunha, observadas a gravidade e as circunstâncias do caso concreto
. Ademais, o defensor do réu esteve presente à audiência momento em que teve a oportunidade inquirir a testemunha sigilosa, resguardando assim o contraditório e a ampla defesa.” (TJES; HC 0031432-14.2018.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Desª Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 19/12/2018; DJES 14/01/2019, grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E MILÍCIA PRIVADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA SIGILOSA. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DA TESTEMUNHA.
SUPOSTA ATUAÇÃO DE GRUPO DE EXTERMÍNIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. AUTORIA FUNDADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Nos termos do art. 7º, inciso IV da Lei nº 9.807/99, é assegurada às pessoas protegidas, segundo a gravidade e as circunstâncias de cada caso, a preservação da sua identidade, imagem e dados pessoais
. Assim, diante do caso concreto - suposta atuação de grupo de extermínio formado por policiais no Estado do Ceará -, justificável a preservação da identidade e dos dados pessoais da testemunha sigilosa. Nesse sentido: (AGRG no HC n. 618.939/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 18/11/2020.) e RHC 110.216/CE, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020). 2. Ademais,
a Suprema Corte, no julgamento da RCL. 56.436/STF, ajuizada pelo ora agravante, concluiu que "legítima a restrição de acesso aos dados pessoais da testemunha protegida, em linha, aliás, com o inciso IV do art. 7º da Lei nº 9.807/1999, que determina a preservação da identidade, imagem e dados pessoais de testemunhas ameaçada"
. [...].” (STJ; AgRg-HC 765.766; Proc. 2022/0263685-1; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/06/2023; DJE 14/06/2023).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. PERÍCIA NAS FILMAGENS. ACESSO À QUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA SIGILOSA. REJEITADAS. [...]
Não há que falar em nulidade do processo, quando há previsão legal expressa no sentido de que a identidade e os dados pessoais da testemunha sigilosa sejam preservados. Ademais, no caso, a Defesa teve acesso ao inteiro teor do depoimento prestado pela testemunha sigilosa e nada requereu, tampouco demonstrou qualquer prejuízo concreto ao apelante ou à ampla defesa, em face de não ter tido acesso à qualificação da testemunha ouvida somente na seara policial.
[...]” (TJDF; APR 07375.90-34.2019.8.07.0001; Ac. 132.3092; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 11/03/2021; Publ. PJe 16/03/2021).

Portanto, diante das peculiaridades do presente caso, a manutenção do sigilo das testemunhas se revela necessária, nos moldes do artigo 7º, inciso IV, da Lei nº 9.807/99, sem que isso acarrete eventual cerceamento de defesa ao agravante.

À luz do exposto,
rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Dito isso,
e
m
razões recursais
(mov.
291
.
1
),
a defesa
requer
a

absolvição
do agravante

quanto à
falta grave
por insuficiência de provas.

Pois bem.

Depreende-se, do Procedimento Disciplinar nº 0
7
1
/2023,
que
o apenado,
trabalhador extramuros,
vem, supostamente, causando
transtornos à sociedade dentro dos transportes públicos,
nas
idas
e voltas d
o trabalho externo.

Isso porque, em tese,
o agravante pula a roleta do ônibus ou entra pela porta de desembarque
para não pagar passagem, faz uso de drogas ilícitas e lícitas
dentro do ônibus,
tem comportamento agressivo com os passageiros
e com o motorista do transporte,
proferindo xingamentos e fazendo ameaças à integridade física e psíquica desses. Foi relatado, também, que o apenado
embala e engole
drogas para adentrar na unidade prisional.

Diante das denúncias a respeito das condutas supramencionadas, foi instaurado processo administrativo disciplinar para apurar os fatos, oportunidade em que foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas não identificadas.

Assim, a respeito dos fatos em comento, a testemunha não identificada nº
0
1 afirmou
o seguinte
(id. 7666907
)
:

“
[...]
o ônibus do horário da 19h é o prior horário; QUE os presos xingam a população de desgraça, filho da puta, manda calar a boca, intimidam e ameaçam. QUE os presos não pagam passagem, ameaçam os motoristas
de ônibus a todo momento, pulam a roleta. QUE pela manhã eles param o ônibus e tentam obrigar o motorista a abrir a porta traseira. Eles humilham e xingam os motoristas e quer que abra a porta de trás.
Impedem o ônibus de sair, o ônibus
pela manhã só sai
quando os presos deixam
[...]. MATHEUS SANTANA MERCES usa muita droga na frente da população no ônibus e terminal, xinga demais a população de desgraça, capeta e vários outros xingamentos, intimida, ameaça, engole e traz drogas para a cadeia [...]”.

Na mesma linha intelectiva, a testemunha não identificada nº
0
2 assent
ou
que “
MATHEUS SANTANA MERCES
[...]
não paga passagem, e usa drogas e fuma dentro do ônibus fechado na frente da população, xinga de cacete e desgraça a população, um monte de senhorinha tem que est
ar
ouvindo isso [...]”.

Ainda a respeito
dos fatos,
a testemunha não identificada nº 03 narrou o
seguinte
:

“
[...] que a depoente relata que durante o
s
percursos, estando dentro da linha 903, comumente compartilha o ônibus com os apenados que laboram externamente nas empresas conveniadas da SEJUS; Que a depoente relata que os apenados normalmente ameaçam os passageiros tecendo palavras de baixo calão, ofendendo a integridade física e psíquica de todos os passageiros; que relata que os apenados têm comportamentos agressivos para com os passageiros; que a depoente relata que os apenados ficam fumando dentro do ônibus, usando drogas, engolindo drogas que são enroladas em pequenas sacolas para adentrar na Unidade Prisional; que a depoente relata que os apenados não pagam passagem de ônibus, pois pulam a roleta ou intimidam o motorista a abrir a porta de trás; que especificamente no dia 24.12.2022, a depoente entrou no ônibus e ao sair do terminal de Campo Grande e parar no sinal, um homem (preso) começou a bater na porta do ônibus, determinando que o motorista abrisse a porta do ônibus; que o motorista se recusou pois não era ponto de ônibus; que ao abrir o sinal, o motorista seguiu viagem e parou no próximo ponto e aguardou os passageiros entrarem; que ao abrir a
po
rta de trás, como já de costume, pois muitos motoristas já fazer isso por medo, o homem (preso) entrou pela porta de trás, pulou a roleta, passando por cima do trocador e desferiu socos no motorista; que durante a agressão o homem (pres
o
) ficava perguntando se o motorista não tinha medo de morrer; que o homem (preso) ficava perguntando
p
ara o motorista por qual motivo ele queria prejudicá-lo [...]”.

Por derradeiro, a testemunha não identificada nº 04
disse que “
o
preso MATHEUS SANTANA MERCES saía da unidade e pegava o primeiro ônibus de 4:30 horas e descia antes do terminal para buscar drogas; QUE o preso Matheus não respeitava e intimidava os passageiros e ainda engolia bastante drogas
[...]
”.

Diante d
isso
, a Comissão Disciplinar concluiu que
Matheus Santana Merces

praticou
a
infraç
ão
disciplinar de natureza grave contida no artigo 50,
inciso VI,

c/c artigo 39, inciso
s II e
V, ambos
da Lei nº 7.210/84
.

Em sequência,
a
magistrad
a

a quo
proferiu a decisão objurgada,
homologando a ocorrência de falta grave referente ao PAD nº
07
1
/2023
, com fundamento no artigo 50, inciso
VI, c/c artigo 39, inciso
s
II
e V
, da Lei de Execução Penal, de forma que regrediu o apenado para o regime fechado, fazendo com que conste a data da prática da falta grave (
08/02
/2023
) como marco interruptivo para aquisição de
benefícios de progressão de pena
.

Em razão disso, i
nconformad
a,

a defesa
ajuizou o presente agravo de execução, requerendo
a reforma da decisão, a fim de que
o custodiado seja absolvido da prática da falta grave
.

Dito isso, forçoso transcrever os artigos em comento, a saber:

Art. 50.
Comete
falta grave
o condenado à pena privativa de liberdade que:

[...] VI – inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

Art. 39.
Constituem deveres do condenado:

[...] II – obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se
;

[...] V -
execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas
.

Ainda, imperioso ressaltar que o artigo 50, da Portaria nº 332-S, de 02/07/2003, da SEJUS, expressamente, no inciso V, classifica como falta de natureza grave a conduta do preso que
“deixar de prestar obediência ao servidor e
respeito a qualquer pessoa com quem deve se relacionar
”.

Dito isso, da análise dos documentos dispostos nos autos, coaduno com o entendimento
d
a
magistrad
a

a quo
, no sentido de que
a conduta d
o
apenad
o
deve ser considerada como falta de natureza grave
,
nos termos da decisão objurgada
.

Isso porque, das testemunhas acima citadas, verifica-se evidente a comprovação da conduta por parte do apenado, ressaltando-se que, embora tenha negado a autoria da falta grave tanto durante o PAD quanto ao ser ouvido na audiência de justificação, as demais testemunhas são unânimes acerca de seu comportamento ilícito quando das idas e voltas do trabalho extramuros.

A propósito, tenho que o magistrado de 1º grau fundamentou sua decisão, com a qual consinto em sua integralidade. Confira-se:

“
[...] No entanto, é importante destacar que outras formas de coleta de provas foram utilizadas para identificação dos envolvidos, fornecendo uma base sólida para a responsabilização dos reeducandos nas condutas ocorridas nos transportes públicos. Os internos identificados agiram de forma desrespeitosa e descumpriram as regras estabelecidas para o trabalho externo. Ao envolverem-se em tumultos, xingamentos, uso de drogas, ameaças e intimidação nos transportes públicos, ignoraram totalmente os regulamentos e normas estabelecidas para sua ressocialização e reintegração à sociedade.

No caso concreto, o reeducando foi identificado pelas testemunhas não identificadas como um dos presos que pula a roleta do ônibus, ou entra pela porta de desembarque para não pagar a passagem, fazendo uso de drogas ilícitas e lícitas no interior do transporte coletivo, tendo comportamento agressivo com os passageiros e com os motorista do transporte, proferindo xingamentos e fazendo ameaças a integridade física e psíquica desses.

A conduta descrita acima configura as faltas graves descritas no art. 50, inc. VI c/c art. 39, inc. II, todos da LEP.

Afigura-se a conduta do sentenciado como evidente desobediência e desrespeito, amoldando-se, com justeza, à descrição prevista no art. 50, VI, c/c. o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal [...]”.

Do acima exposto, verifica-se que r
estou perfeitamente individualizada a conduta d
o

agravante
,
a qual se amolda
aos ditames contidos no artigo 50,
inciso
V
I
, da Lei de Execuções Penais
, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da Lei de Execução Penal, que, por sua vez, exigem como deveres do condenado a obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, bem como a execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Conclui-se, portanto, que a decisão ora desafiada deve ser mantida na sua integralidade, vez que inteiramente alinhada aos
dispositivos legais supracitados.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 6 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)